Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. LEI No 12.990/2014. CANDIDATA AUTODECLARADA PARDA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO INVALIDADA PELA COMISSÃO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. PERMANÊNCIA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida e deduz pedido claro para sua reforma, em conformidade com o intento da parte ré apelante, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade ou em ausência de interesse recursal. Preliminares rejeitadas.

2. A Lei no 12.990/2014, que reserva aos candidatos negros, que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público, reserva de vagas oferecidas para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal determina que, constatada declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público, sem prejuízo de outras sanções (art. 2o, parágrafo único).

3. É ilegal e desproporcional a previsão editalícia que reproduz o teor do art. 11 da Portaria Normativa SGP no 4/2018 do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e determina a eliminação do candidato do certame, como penalidade administrativa em razão do mero não enquadramento do participante autodeclarado pardo nos critérios fenotípicos adotados na avaliação realizada pela comissão especialmente constituída para a heteroidentificação dos inscritos como cotistas, independente da constatação de falsidade.

3.1. Atualmente, é comum a invalidação da autodeclaração racial nos concursos públicos, pois pode haver divergência entre a percepção que o candidato tem de si mesmo e aquela formada pela comissão de verificação do concurso a respeito dele, sem que, de tal situação, se presuma intuito fraudulento do inscrito no certame.

3.2. No caso, inexistem indícios de má-fé na autodeclaração da apelada, que apresentou argumentos coerentes ao recorrer do indeferimento da banca examinadora sobre seu fenótipo, inclusive. A manutenção da eliminação da candidata, violaria o princípio da isonomia, pois ela sofreria com o mesmo rigor dispensado aos participantes que tiveram a finalidade deliberada de burlar a reserva de vagas aos candidatos negros. Deve-se, portanto, permitir que a parte recorrida integre a lista de ampla concorrência de aprovados no certame, de acordo com a sua pontuação.

4. APELAÇÃO DESPROVIDA.